Tribunal: TJMT
Processo: 1008208-64.2019.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008208-64.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (APELANTE), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), ANNE ISABELLE VIEIRA VILANDE DA LUZ - CPF: 018.534.750-92 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELADO), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), FLAVIA RENATA KISCHNER - CPF: 642.982.132-34 (ASSISTENTE), JOAO GHELLER - CPF: 287.680.949-49 (ASSISTENTE), CARLOS FERNANDO FERRACIOLLI - CPF: 277.038.279-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAVAN GHELLER - CPF: 059.106.239-90 (ASSISTENTE), EDUARDA MARQUES DA SILVA - CPF: 047.280.941-54 (ADVOGADO), ANA THAROELL FARIAS MEDEIROS - CPF: 157.498.377-69 (ADVOGADO), ANA RAQUEL RIBEIRO ARAUJO - CPF: 014.276.026-97 (ADVOGADO), ANGELINA CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 044.637.401-69 (ADVOGADO), STEFANY GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 452.090.208-86 (ADVOGADO), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), ANA THAROELL FARIAS MEDEIROS - CPF: 157.498.377-69 (ADVOGADO), ANA RAQUEL RIBEIRO ARAUJO - CPF: 014.276.026-97 (ADVOGADO), ANGELINA CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 044.637.401-69 (ADVOGADO), STEFANY GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 452.090.208-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PERÍCIA HOMOLOGADA EM DECISÃO SANEADORA NÃO IMPUGNADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALORES ADEQUADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI Nº 3665/41 – LIMITE ENTRE 0,5% E 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR APRESENTADO E O RECONHECIDO EM SENTENÇA – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE REGE A MATÉRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por suposta deficiência/falha na perícia, quando constam no documento impugnado todas as informações necessárias a embasar o entendimento exposto, sendo o laudo pericial homologado em decisão saneadora não impugnada pela recorrente.

A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do Laudo Pericial Judicial, deve este prevalecer, uma vez que expôs, com precisão, os critérios técnicos e parâmetros utilizados, observando o valor atual da propriedade, bem como os riscos, restrições e incômodos gerados pela instituição da servidão e sua infraestrutura, tudo para chegar ao valor da justa indenização.

Os honorários advocatícios devem observar o Decreto-Lei nº 3665/41 quando a discussão é relacionada à servidão administrativa e serão suportados pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por INPASA AGROINDUSTRIAL S. A. visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa n.º 1008208-64.2019.8.11.0015, movida em face de COLONIZADORA SINOP S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial pela empresa Inpasa Agroindustrial S.A. contra Colonizadora Sinop S.A., para o fim de:

a) Decretar a constituição da servidão administrativa, para assegurar a construção, manutenção e a conservação de linha de transmissão 138 kV UTE Inpasa – SE Sinop Distrito, que interliga a Usina Termelétrica Inpasa à Subestação Sinop Distrito, a incidir sobre a área de 3.430,14 m2, da Matrícula nº 82.502, na faixa de terras descritas no memorial descritivo (ID 20833752) e na forma do que dispõem os art. 151, alínea ‘c’ do Decreto n.º 24.643/1934 c/c o art. 1.º, o art. 2.º e o art. 6.º, ambos do Decreto n.º 35.851/1954 c/c o art. 40 do Decreto-lei n.° 3.365/1941;

b) Arbitrar, a título de indenização, em prol da requerida, a quantia em dinheiro correspondente a R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais), corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, desde a data do laudo pericial e com juros remuneratórios desde a data da imissão na posse. Havendo divergência, estabelecida entre o preço ofertado, quando do ajuizamento da petição inicial, e o valor fixado, a correção monetária do montante incialmente ofertado será corrigido desde a data do depósito e a complementação da indenização, a partir da data do laudo pericial, ambos pelo índice IPC-Fipe. Sobre a diferença entre o preço ofertado e o valor fixado na sentença, deverá incidir juros compensatórios, na taxa de 6% ao ano, contabilizados desde a data da imissão antecipada na posse, vedada a aplicação de juros compostos; com espeque no conteúdo normativo do art. 15-A do Decreto-lei n.º 3.365/1941;

c) Confirmar, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, Determinar que a empresa requerente seja imitida definitivamente na posse da faixa de terras pertencente à requerida, com o intuito de franquear-lhe, em caráter de exclusividade, a possibilidade de proceder à implantação das obras de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia elétrica descrita no item ‘a’, com espeque no conteúdo normativo do art. 2.º, § 2.º do Decreto n.º 35.851/1954;

d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

[...]

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 27, § 1.º do Decreto-lei n.º 3.365/1941 e do 20, § 4.º do Código de Processo Civil, Condeno a empresa requerente no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, arbitrados no valor correspondente 5% do valor da diferença, considerando-se a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido pelo advogado.”

Nas razões do recurso, de Id. n.º 228857749, a recorrente alega inicialmente que teve o seu direito de defesa cerceado, pois apresentou quesitos complementares não respondidos pelo
expert,
o que lhe gerou prejuízo. Defende, assim, em sede de análise preliminar a desconstituição da sentença.

No mérito, questiona o valor indenizatório sob o argumento de que não houve benfeitorias afetadas no imóvel e sobre a área de transmissão não foi implantada torre, mas somente uma linha área ocupando o menor espaço possível, logo, a condenação no valor de R$189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais) mostra-se excessiva. Ao final, aduz que a verba honorária é devida pela parte adversa.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para anular a sentença ou, no mérito, afastar a condenação imposta e inverter o ônus sucumbencial.

Contrarrazões de Id. n.º 228857206 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o fim de garantir o acesso no imóvel por meio de servidão administrativa, à faixa de servidão, mediante o regular pagamento da justa indenização em favor de quem de direito.

Conforme relatado, insurge-se a autora/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos. Em suas razões questiona a nulidade do
decisum
em razão do cerceamento do seu direito de defesa, o excesso da condenação e o ônus sucumbencial.

Pois bem.

Do cerceamento de defesa.

A parte apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou com base em uma perícia falha e incompleta, que não respondeu a todos os quesitos apresentados.

Melhor razão falta à parte apelante.

No caso, a perícia foi realizada por profissional especialista, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo, o laudo apresentado foi até homologado em decisão saneadora não impugnada pela ora apelante.

Para melhor elucidação, transcrevo trecho da decisão saneadora, in verbis:

“Em análise do processo, verifica-se que foi proferida decisão saneadora, que determinou a realização da prova pericial e nomeou o profissional Carlos Fernando Ferraciolli para exercer a função de perito (evento n.º 65910668).
A perícia foi realizada e o perito juntou aos autos laudo pericial e documentos (eventos n.º 108449178/108452280). Instadas a manifestarem, as partes apresentaram manifestação e parecer elaborado por assistentes técnicos (eventos n.º 112007215/112007217 e 112095283/112096344), pugnando por esclarecimentos. O perito manifestou em relação aos esclarecimentos solicitados (evento n.º 128343230) e, na sequência, as partes formularam quesitos complementares (eventos n.º 129882927/129882940 e 130221733/130221736).

Logo, diante desta perspectiva, verifica-se que foram cumpridos os comandos do art. 477 do Código de Processo Civil. Não há que se falar em necessidade de nova intimação do perito após os esclarecimentos já prestados, sob pena vulneração ao princípio da razoável duração do processo, com a perpetuação do contraditório ‘ad eternum’ [TJSC – Agravo de Instrumento n. 4028621-32.2019.8.24.0000, da Capital, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 04-02-2020].
No caso em pauta, não há prova concreta que demonstre a existência de erro no processo de realização da perícia realizada pelo ‘expert’.

Ademais, ainda que possível o deferimento de pedido de esclarecimentos e de formulação de quesitos complementares, com a oitiva do perito em audiência de instrução e julgamento, a providência consiste em mera faculdade do juiz, resguardada pelo art. 477, § 3.º do Código de Processo Civil, sendo dispensável caso a prova técnica seja suficientemente esclarecedora e conclusiva. Na situação concreta, a perícia respondeu a todos os quesitos das partes de forma clara e objetiva.

[...]

Em sendo assim, tomando-se em consideração que a metodologia utilizada, para o efeito de ultimação da prova pericial, prestou reverencia aos critérios e parâmetros previstos na norma de regência, dado a inexistência de vestígios que deixem evidenciar, à primeira vista, a existência de erro material, Homologo o laudo pericial arquivado nos eventos n.º 118464310/118466964 dos autos, visto que formalmente apto. A apreciação da prova pericial, todavia, será realizada quando da prolação da sentença [artigo 479 do Código de Processo Civil].”
- Id. n.º 228857735.

Com efeito, não há qualquer tipo de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo
a quo
, amparado em seu livre convencimento, considerou suficientes os elementos dispostos no laudo pericial e os esclarecimentos do perito às manifestações para a compreensão da controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório por cerceamento de defesa, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo o laudo pericial apresentado de forma clara e inteligível.

Da indenização decorrente constituição da servidão.

Na hipótese, não há que se questionar acerca de total imprestabilidade do imóvel de titularidade do recorrido em razão da servidão instituída, legalmente, pela parte recorrente, sendo de rigor, portanto, observar o justo valor de indenização apontado pela prova técnica, que levou em consideração todos os elementos necessários para a reparação dos prejuízos decorrentes do ato administrativo.

Convém esclarecer que a servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituída por meio de lei sobre imóvel de propriedade particular, por ente público ou por seus delegados, em prol do interesse público.

E nesse quadrante, tratando-se de pretensão de intervenção do Poder Público no direito de propriedade, em virtude de alegada utilidade pública, é necessário observar o que dispõe o Decreto-Lei n.º 3.365/41, com as alterações da Medida Provisória nº 2.183-56, de 24.08.2001.

O mencionado dispositivo legal prevê que, mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios (art. 2º,
caput
), conferindo aos concessionários de serviço público a possibilidade de promover desapropriações para exploração ou conservação do serviço prestado (art. 3º).

Assim, a indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder ao dos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

Acerca do
quantum
a ser recebido pelo proprietário do imóvel objeto de servidão, é a lição de Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 27ª ed., 2002, p. 597):

“A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal”.

Durante a marcha processual, perito elaborou o laudo de modo técnico e pontual, esclarecendo detalhadamente as conclusões do levantamento da área e da respectiva indenização, apontando ao final o valor indenizatório como sendo de
R$189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais)
, não havendo qualquer necessidade de refazimento da perícia ou da sua desconsideração por este juízo.

O convencimento do juízo decorre da análise sistemática das provas produzidas nos autos, sendo dispensável a realização de nova perícia se a existente satisfaz as condições formais e materiais de validade e fornece os elementos necessários para o julgamento.

Deste modo, resta evidente a imerecida irresignação da apelante, bem como, a rejeição de uma pretensa realização de nova perícia, devendo prevalecer o valor da justa indenização constante do laudo apresentado.

Por estas razões, ausente qualquer elemento hábil a desabonar ou infirmar as conclusões do Laudo Pericial Judicial, impõe-se a manutenção da sentença que fixou a indenização conforme os valores lá apurados.

Da verba sucumbencial.

Inicialmente, convém esclarecer que a servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituída por meio de lei sobre imóvel de propriedade particular, por ente público ou por seus delegados, em prol do interesse público.

E nesse quadrante, tratando-se de pretensão de intervenção do Poder Público no direito de propriedade, em virtude de alegada utilidade pública, é necessário observar o que dispõe o Decreto-Lei n.º 3.365/41, com as alterações da Medida Provisória nº 2.183-56, de 24.08.2001.

O mencionado dispositivo legal prevê que, mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios (art. 2º,
caput
), conferindo aos concessionários de serviço público a possibilidade de promover desapropriações para exploração ou conservação do serviço prestado (art. 3º).

Assim, a indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder ao dos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

Acerca dos honorários advocatícios
, tenho que não razão assiste à recorrente, uma vez que existe legislação específica sobre o assunto, nos termos do Decreto-Lei n. 3.365/41 e a mesma foi regularmente aplicada pelo Juízo
a quo
.

Este Tribunal possui entendimento pacificado sobre o tema, conforme aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL -
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - LAUDO PERICIAL - VALOR ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO- LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE REGE A MATÉRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apontando o Magistrado as razões de seu convencimento, nos termos art. 93, IX, da Constituição Federal, mister a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, mesmo não implicando a transferência do domínio, mas somente uma limitação ao uso pleno da propriedade, enseja o pagamento de indenização na proporção de intensidade das limitações do uso do bem, conforme estatuído no artigo 27, do Decreto-lei n. 3.365/41.
Os honorários advocatícios serão suportados pela parte autora quando houver diferença entre o valor oferecido e o valor fixado na sentença e o percentual será de no máximo 5% (cinco por cento) entre a diferença destes valores.”
(N.U 0038652-34.2010.8.11.0041, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO –
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – LAUDO PERICIAL – ESTUDO TÉCNICO BASEADO EM CRITÉRIOS TÉCNICOS E CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO MERCADO IMOBILIÁRIO DA REGIÃO –
PERCENTUAL DE COEFICIENTE DA SERVIDÃO ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LEGISLAÇÃO ESPECIAL DECRETO-LEI Nº 3.365/41 – PERCENTUAL VARIÁVEL DE MEIO A CINCO POR CENTO DO VALOR SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A OFERTA INICIAL E O APURADO NOS AUTOS – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA
– RECURSOS CONHECIDOS – APELO DA AUTORA DESPROVIDO – APELO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Não há cerceamento de defesa quando o juízo sentenciante, apesar de ter se limitado a mencionar que o valor encontrado pela perícia judicial como indenização pela instituição da servidão mostrou-se justo, como destinatário da prova, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. 2 –
Nas ações de instituição de servidão administrativa, consoante o que determina o §1º do art. 27 do DL n.º 3.365/1941, somente o expropriante é condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que devem ser arbitrados entre meio e cinco por cento sobre o valor atualizado da diferença entre a quantia inicialmente ofertada e o montante final da indenização determinado na sentença, que fixados em 5% visa remunerar adequadamente o serviço prestado.
” (TJMT, Ap 14010/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018) (grifo nosso)

Em caso análogo, assim já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE – INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALORES ADEQUADOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI Nº 3665/41 – LIMITE ENTRE 0,5% E 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR APRESENTADO E O RECONHECIDO EM SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade. Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do Laudo Pericial Judicial, deve este prevalecer, uma vez que expôs, com precisão, os critérios técnicos e parâmetros utilizados, observando o valor atual da propriedade, bem como os riscos, restrições e incômodos gerados pela instituição da servidão e sua infraestrutura, tudo para chegar ao valor da justa indenização.
Os honorários advocatícios devem observar o Decreto-Lei nº 3665/41 quando a discussão é relacionada a servidão administrativa, variando entre 0,5% e 5% do valor da diferença existente entre o importe apontado na exordial e o reconhecido judicialmente.”

(N.U 0000020-66.2011.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Assim, observando o disposto no Art. 27, § 1º do Decreto-Lei nº 3365/41, não merece reparo os honorários advocatícios em 5% sobre a diferença entre o valor apresentado na exordial e aquele reconhecido na sentença a título de servidão administrativa.

Ademais, nos termos da legislação específica, os honorários serão fixados a encargo do desapropriante, no caso, a recorrente.

“Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido
condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado
, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais). (Redação dada Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN Nº 2332)”

Por fim, considerando que os honorários já foram fixados no máximo previsto no Decreto-lei 3.365/41, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024